Tribunal: STF
Processo: RHC 84902
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUSTÓDIA CAUTELAR.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. - A superveniência da
sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando esse tenha
por objeto o decreto de prisão em flagrante, dado que passa a
sentença a constituir novo título para a prisão.
II. - Recurso
improvido.